Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. “OVERBOOKING”. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO PRÓXIMO. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS PARA O EMBARQUE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID28667185 e ID28667186), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
A companhia ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor/recorrente não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
Trata-se de recurso inominado (ID28667184) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Argui preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o pedido principal da ação não fora analisado. No caso, a pretensão do autor consiste unicamente no pedido de reparação por dano moral, o qual foi devidamente apreciado, não sendo, portanto, causa de nulidade. Se, de um lado as partes são livres para apresentar suas teses em juízo, de outro o magistrado se submete ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção, pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada. Assim, verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório (art. 93, IX, CF), rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.
Nas razões do recurso, sustenta que o lapso temporal de espera foi superior a 4 horas, porquanto chegou ao aeroporto às 16h55min para embarcar às 18h05min, mas, ante a ocorrência de “overbooking”, embarcou às 22h em outro voo no qual foi realocado. Alega que a alteração do horário do voo, em razão de “overbooking”, e o atendimento negligente que lhe foi prestado causaram abalo, forte apreensão, sensação de abandono e desprezo, pois ficou exposto por mais de 5 horas no saguão do aeroporto, sem o devido distanciamento de segurança exigido na pandemia, de modo a configurar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a companhia ré/recorrida à compensação por dano moral.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
No caso, a controvérsia cinge-se em verificar a existência de dano moral em razão da ocorrência de “overbooking”.
O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
A companhia ré/recorrida, em sua defesa, reconhece a ocorrência de “overbooking” (ID28667170, p. 7), tendo procedido à reacomodação e prestado a devida assistência material ao autor (voucher alimentação - ID28667170, p. 8).
Cumpre consignar que a saída inicialmente estava prevista para às 18h05min (cartão de embarque - ID28666038), porém o passageiro foi reacomodado em voo com embarque às 22h, ou seja, apenas três horas e cinquenta e cinco minutos após o horário previsto originariamente.
Na espécie, conquanto a falha na prestação do serviço (“overbooking”) tenha causado aborrecimentos, não há comprovação de exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa a sua esfera íntima (art. 373, I, CPC), pois eventuais transtornos foram superados pela reacomodação em voo mais próximo, não tendo sido evidenciado o dano efetivo, o qual não pode ser presumido. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se, “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGUI).
Assim, constatado que a ocorrência de “overbooking”, na hipótese, não gerou outro resultado à exceção do atraso no embarque inferior a 4 horas, a situação descrita não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
Irretocável a sentença recorrida.
Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.